Tribunal: STF
Processo: ARE 1573682
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME DE SAÚDE. CANDIDATO REPROVADO. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL ACIMA DO ESTABELECIDO NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. AERONÁUTICA. PROCESSO SELETIVO. REINTEGRAÇÃO. INAPTIDÃO EM INSPEÇÃO DE SAÚDE. ANULAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO. 



    - A Constituição Federal, em seu art. 142, § 3º, X, deixa expresso que a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os direitos, a estabilidade e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades. 



    - O concurso público se subordina aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da moralidade e ao da isonomia, sendo certo que no instrumento convocatório são estabelecidas previamente as regras do certame, definindo-se direitos e deveres dos candidatos e da própria Administração. 



    - Em regra, não pode o Judiciário, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, substituir-se à autoridade administrativa na avaliação discricionária dos requisitos editalícios fixados, cabendo-lhe tão somente examinar a legalidade de sua atuação, à luz dos requisitos de validade do ato administrativo, a não ser, é claro, que a razoabilidade dos critérios adotados pela Administração Pública não resista a um simples passar de olhos. 



    - Não se vislumbra, in casu, qualquer ilegalidade por parte da Administração Militar, uma vez que as causas de eliminação do militar no processo seletivo para a matrícula no Curso de Formação de Cabos (CFC) se deram em consonância com as regras do Edital do Concurso, elaborado à luz da normatização geral que regula o certame. 



    - Em se tratando de etapa prevista na Lei nº 12.464/2011 para o ingresso nos quadros da Aeronáutica, com o escopo de atestar a capacidade e aptidão dos candidatos para as atribuições que irão desempenhar, não é razoável supor que todos os parâmetros inerentes a uma inspeção de saúde devam ser estabelecidos em lei em sentido estrito. Tanto é que a própria lei assevera que os critérios serão definidos em instruções da Aeronáutica, como no caso dos autos, em que a inaptidão do autor foi fundamentada na ICA 160-6/2022. 



    - Apelação não provida.” (Doc. 137, p. 8)



    Os embargos de declaração opostos por Luiz Sergio Peixoto dos Santos Filho (Doc. 152) foram desprovidos (Doc. 159).



    Nas razões do apelo extremo, Luiz Sergio Peixoto dos Santos Filho apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, inciso I, e 37, incisos I e II, da Constituição da República e aos princípios da razoabilidade e da equidade. Alega que “o rol de atribuições dos oficiais do serviço de saúde, que, em nada são prejudicadas se o militar não possuir o IMC prevista na ICA 160-6/2022, que prevê uma exigência genérica de IMC = 30,00 para o seguimento, sem levar em consideração as peculiaridades de cada arma, quadro e serviço da Força Aérea” (Doc. 177, p. 10). Aponta que, “já em fase de conhecimento, vem tentando demonstrar o seu inconformismo com as decisões guerreadas, na qual a Lei Federal 12.464/11 é clara ao apontar a obrigatoriedade de se considerar e distinguir em razão das especificidades relativas a cada quadro da Aeronáutica, de acordo com a legislação vigente, não aceitando uma forma genérica como no caso em comento, no qual não faz distinção entre o especialista de odontologia (dentista) e o Militar Operacional Bélico” (Doc. 177, p. 10). Discorre que “o presente recurso tem por objeto garantir o justo direito do ora Recorrente prosseguir e cumprir a etapa seguinte, na qual, assegurado o Princípio da Equidade, se sujeitara ao teste de aferição física, como todos os demais candidatos em condições de igualdade, sem que suas características genéticas raciais fossem um fator de eliminação precoce e cruel, afetando igualmente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana” (Doc. 177, p. 10). Salienta que “o STF já firmou esse entendimento ao se manifestar de forma categórica, ao apontar que nesses casos é preciso que haja previsão legal específica e que sejam compatíveis com as atribuições do cargo, ademais que nos casos dos militares da Saúde em se tratando de Médicos e os Capelãs do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, afastando a Lei Federal 12086/2009 na ADI 5044 e entendendo que há ausência do Princípio da Razoabilidade para exigência de requisito aos quais não guardam relação com finalidade que se destina” (Doc. 177, p. 18). Requer, ao final, o provimento do apelo extremo, “garantindo ao recorrente, o retorno ao curso de formação, quadros da Força Aérea Brasileira, para fins de concluir o Curso de Formação de Oficiais 2023/2024, assegurando-lhe os direitos e garantias inerentes aos demais alunos da sua turma de formação” (Doc. 12, p. 19). 



    A Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e a ofensa, caso configurada, seria indireta (Doc. 193). 



    Inconformado, Luiz Sergio Peixoto dos Santos Filho interpôs o presente agravo (Doc. 206). 



    A União apresentou contrarrazões ao agravo (Doc. 216)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, constata-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, Luiz Sergio Peixoto dos Santos Filho não se desonerou de demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:



    “Por atribuição do § 3º acrescido ao art. 102, III, da CF/88 pela EC nº 045/04, o Recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que existe inequívoca repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no caso em apreço, e assim, encontra-se apto a ensejar admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal.



    Nos termos do §1º do art. 1.035 do CPC/15: ‘Para efeito da repercussão geral, (e-STJ Fl.1531) será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo’. 



    Dessa forma, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual contido na Carta Magna de 1988, inserida pela Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o STF selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, atendido os critérios de relevância jurídica, política, social ou/e econômica. 



    Nesse diapasão, o uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Levando-se em conta a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. 



    No caso em apreço, existem questões relevantes do ponto de vista jurídico e social que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.” (Doc. 177, p. 3-4, destaquei)



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento. 



    Saliente-se também que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Demais disso, na hipótese dos presentes autos, ainda que superado tal óbice, o apelo extremo não prosperaria.



    Cuida-se de writ em que se pleiteia o direito de prosseguir e concluir as demais etapas da Seleção Interna de Profissionais de Nível Superior para Prestação de Serviço Militar Voluntário em Caráter Temporário para os anos de 2023/2024, da Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica.



    O Juízo da 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial (Doc. 54), sentença que foi ratificada pelo Tribunal de origem, nos moldes delineados no voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:  



    “Conforme Documento de Informação de Saúde (DIS) (evento 1, outros 6), o apelante foi considerado incapaz para o fim a que se destina, haja vista o diagnóstico de E66.9 – Obesidade não específica (ICA 160-6/2022, item 4.3.2.2) e D72.9 – Transtornos não especificados dos glóbulos brancos (ICA 160-6/2022, item 82 do anexo J):



    (...)



    De fato, ao ser inspecionado, o autor apresentou o diagnóstico de obesidade e Transtornos não especificados dos glóbulos brancos, condições que impedem o prosseguimento nas demais etapas, em razão de inaptidão, conforme critérios de saúde estabelecidos pela Aeronáutica no legítimo exercício da discricionariedade administrativa.



    Imperioso destacar que não se trata de incapacidade para fins de reforma militar ou direito de reintegração em caso de licenciamento, mas sim de conceito ‘APTO’ ou ‘NÃO APTO’ em inspeção de saúde realizada pela Aeronáutica para fins de ingresso no curso.



    Ainda que o autor afirme que os diagnósticos não necessariamente o impedem de exercer as atividades, o seu ingresso na Força Militar exige a aprovação em inspeção de saúde, o que não ocorreu no presente caso. 



    Nesse sentido, prevê o art. 20, da Lei nº 12.464/2011, que dispõe sobre o ensino na Aeronáutica:



    (...)



    É inconteste que não se vislumbra qualquer ilegalidade por parte da Administração Militar, uma vez que a causa de eliminação do Candidato no certame se deu conforme as regras do Edital do Concurso, elaborado à luz da normatização específica e em estrita consonância com a Lei 12.464/11, que, seguindo os ditames constitucionais e os do Estatuto dos Militares, impõe como requisito, para o ingresso na Aeronáutica e habilitação à matrícula em um dos cursos a exigência de que o interessado seja aprovado em inspeção de saúde e apresente valores de IMC menores que 29,9, considerando-se que índices maiores a tal valor caracterizam ‘OBESIDADE GRAU 1, 2 OU 3’, consoante a tabela da Organização Mundial de Saúde.” (Doc. 137, p. 3-5, destaquei)



    Nesse contexto, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



     



    Nesse sentido foram, à guisa de exemplo, os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAMES DE SAÚDE E CAPACITAÇÃO FÍSICA. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL – IMC. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.239.657-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/02/2020, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. IMC acima do estabelecido no edital. Razoabilidade. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das cláusulas do edital. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.234.125-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 04/12/2019, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente